Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão do autor, portador de doença grave e em tratamento contínuo, impedindo o cancelamento unilateral do contrato enquanto durar o tratamento. A sentença também condenou solidariamente as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, durante o tratamento médico contínuo do beneficiário, é juridicamente válido; (ii) estabelecer se a administradora de benefícios responde solidariamente pela manutenção do contrato; (iii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais e para eventual revisão do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, embora permitida, não pode ser exercida de forma irrestrita, devendo respeitar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde do beneficiário, especialmente quando este se encontra em tratamento contínuo essencial à sua sobrevivência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência, até a alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
5. A administradora de benefícios, ainda que não preste diretamente os serviços médico-hospitalares, integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 18), responde solidariamente com a operadora pela manutenção da cobertura do plano de saúde.
6. A interrupção abrupta da assistência médica, no caso concreto, compromete a dignidade e a integridade do beneficiário, configurando dano moral passível de reparação.
7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta das rés e o impacto à saúde e à dignidade do autor.
8. Incabível a análise do pedido de adequação das condições contratuais formulado pela Amil, por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode impedir a continuidade do tratamento de beneficiário em situação de vulnerabilidade, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde.
2. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora pela manutenção do plano de saúde coletivo quando há rescisão indevida, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço.
3. A interrupção indevida do plano de saúde durante tratamento essencial do beneficiário configura dano moral indenizável.
4. O pedido de adequação das condições contratuais formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 14, 18, 47 e 51, IV; CC, art. 421; CPC, art. 1.014; Lei no 9.656/1998, art. 8o; Resolução ANS no 438/2018, art. 8o; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.846.123/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, REsp no 1.836.912/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.10.2020; TJDFT, Acórdão no 1953713, 0741019-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1853976, 0752644-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024.